Tribunal: TJSP
Processo: 2061984-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar – Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu medida liminar – Prisão preventiva revogada por decisão do C. STJ – Perda do objeto – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061984-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante LUIZ
GUSTAVO VICENTE PENNA e Paciente JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
LOURENÇO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE - FORO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o writ e o agravo regimental,
ante a perda do objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2061984-53.2020.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 2/5
Voto no 10.613
Habeas Corpus no 2061984-53.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva 2a Vara Criminal
Impetrantes: Luiz Gustavo Vicente Penna (OAB/SP no 201.063)
Felipe Gomes Mano (OAB/SP no 429.120)
Paciente: Jefferson Henrique de Oliveira Lourenço
Corréus: Luan Henrique da Silva e
Paulo Henrique da Silva
Habeas Corpus Pretensão de revogação da prisão preventiva ou
conversão em prisão domiciliar Agravo regimental interposto
contra decisão que indeferiu medida liminar Prisão preventiva
revogada por decisão do C. STJ Perda do objeto Impetração
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 23/10/2019 e denunciado pela suposta prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal,
sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu
pleito de liberdade, formulado com fundamento na crise epidêmica de COVID-19,
causando prejuízos à saúde e à liberdade do Paciente. Menciona-se que o Paciente é
primário e não cometeu “crime violento ou com prática de grave ameaça”, impondo-se a
concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar. Salienta-se que diante da
recente pandemia do COVID-19, é cabível a aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no
347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir
possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente
seja colocado em liberdade provisória ou a prisão albergue domiciliar, em caráter de
urgência (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 283/284).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2061984-53.2020.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 3/5
Diante do indeferimento da liminar, foi interposto Agravo
Regimental, postulando a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar
ou, caso mantida, a análise da pretensão pelo órgão colegiado, com a subsequente
concessão do pedido realizado em sede liminar. (fls. 290/306)
Então o Impetrante ingressou com Habeas Corpus perante o
C. STJ (HC no 568.286/SP).
Às fls. 314/317 juntou-se cópia de r. decisão proferida pelo
C. STJ nos autos do citado Habeas Corpus.
Por meio de referido r. decisum, foi deferido pedido liminar,
determinando a soltura do Paciente até o julgamento final daquele writ.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que é possível admitir, em
tese, a interposição de agravo regimental no que concerne a decisões liminares proferidas
em Habeas Corpus, dada a natureza peculiar deste remédio heroico, razão pela qual
conheço do presente recurso.
Nesse sentido já decidiu esta C. 8a Câmara Criminal:
“(...) No Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o agravo regimental está previsto nos
arts. 253 a 255, sendo cabível contra decisões monocráticas
que possam causar prejuízo direto à parte. No caso dos autos,
consistente em indeferimento de revogação de prisão
cautelarmente decretada, em sede liminar, de fato cabe a
interposição de agravo regimental contra a r. decisão. (...)”.
Agravo Regimental no 2130862-69.2016.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roberto Grassi Neto, Comarca: Ourinhos; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2061984-53.2020.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 4/5
julgamento: 11/08/2016; Data de registro: 16/08/2016.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS
CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
EM PRISÃO DOMICILIAR (LEI 13.257/2016 E ART. 318,
V, DO CPP) NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE PRONTO,
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO NA
DECRETAÇÃO DA MEDIDA, OU MESMO DA SUA
DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
Conquanto não demonstrada, de plano, a ilegalidade ou
abusividade na manutenção da prisão preventiva, não há de
se cogitar em sua revogação em sede liminar. Presença,
aparente, dos requisitos legais para que permaneça custodiada
preventivamente, não sendo verificada, cristalinamente, pelo
apresentado, a ilegalidade da medida imposta ou mesmo a
desnecessidade na espécie. Gravidade do crime, somada ao
comportamento violento exarado pela agravante, não
demonstraram, de forma clara, a viabilidade da substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar. Negado
provimento”.
Agravo Regimental no 2112887-34.2016.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Comarca: Ilha Solteira;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016.
Contudo, a Impetração, e por conseguinte o Agravo
Regimental, encontram-se prejudicados, por perda de objeto.
Isso, porque, conta dos autos que foi proferida, em
30/04/2020, r. decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC no
568.286/SP), deferindo pedido liminar, determinando a soltura do Agravante até o
julgamento final do writ. (fls. 314/317).
O alvará de soltura foi expedido em 05/05/2020 e
devidamente cumprido na mesma data (fls. 339/340 e 350/353 do processo originário).
Em consulta processual realizada no sítio eletrônico do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2061984-53.2020.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 5/5
Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Habeas Corpus no 568.286/SP foi julgado
aos 09/06/2020, tendo sido a ordem concedida, confirmando a liminar que revogou a
prisão preventiva do Agravante.
Assim, diante da determinação exarada pela C. Superior
Instância, conclui-se pela perda de objeto da presente Impetração.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o writ
e o agravo regimental, ante a perda do objeto.
Ely Amioka
Relatora